Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-55.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006625-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0012-20 (AGRAVANTE), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (AGRAVADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (AGRAVADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (AGRAVADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (AGRAVADO), FABIULA DE SIQUEIRA NAOUM (AGRAVADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (AGRAVADO), GRACE NAOUM GEORGE (AGRAVADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM (AGRAVADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ADRIANO DINIZ - CPF: 776.908.261-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0012-20 (AGRAVADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 546.632.967-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (EMBARGANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA E LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA JÁ REALIZADOS – PERDA DO OBJETO, RECURSO PREJUDICADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S.A., em face da decisão monocrática deste Relator, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento nº 1006625-55.2020, que ensejou os presentes aclaratórios.

A 1ª embargante PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA alega:

- manuseia os presentes declaratórios na condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto é arrematante dos direitos possessórios do imóvel objeto da arrematação questionada no presente agravo de instrumento;

- o agravo de instrumento nº 1006625-55.2020 não está prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento nº 1002331-57.2020.8.11.0000, pois ele tratou exclusivamente da possibilidade de prosseguimento da execução na pendência da ação de nulidade da cessão de direitos (proposta pela aqui agravante Pérola Distribuição), e também, da viabilidade de levantamento do produto da arrematação mediante caução.

A 2ª embargante MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S.A alega:

- o intuito do presente recurso não foi somente impedir o levantamento de alvará do produto da fazenda, mas também apontar os vícios da arrematação judicial, tais como (i) a ausência de qualquer publicidade da alienação judicial do imóvel; (ii) a alienação judicial deveria ter sido realizada por meio de leilão público.

Forte nesses argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja revista a decisão embargada.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

A 1ª Embargante interpôs Agravo Interno sob Id. 237176674.

Através do Id. 254828692, foi proferida decisão monocrática onde foi acolhido o Agravo Regimental, para anular a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante contra o acórdão e determinar a remessa dos autos ao colegiado competente para o julgamento dos Embargos de Declaração, nos termos da legislação processual aplicável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A 1ª embargante PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA alega que manuseia os presentes declaratórios na condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto é arrematante dos direitos possessórios do imóvel objeto da arrematação questionada no presente agravo de instrumento.

Bem como, sustenta que o agravo de instrumento nº 1006625-55.2020 não está prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento nº 1002331-57.2020.8.11.0000, pois ele tratou exclusivamente da possibilidade de prosseguimento da execução na pendência da ação de nulidade da cessão de direitos (proposta pela aqui agravante Pérola Distribuição), e também, da viabilidade de levantamento do produto da arrematação mediante caução.

Já a 2ª embargante MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S.A alega que o intuito do presente recurso não foi somente impedir o levantamento de alvará do produto da fazenda, mas também apontar os vícios da arrematação judicial, tais como (i) a ausência de qualquer publicidade da alienação judicial do imóvel; (ii) a alienação judicial deveria ter sido realizada por meio de leilão público.

A toda evidência o Agravo de Instrumento nº 1006625-55.2020 interposto pela empresa PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, perdeu o seu objeto, pois visava:
I-)
a realização de leilão judicial para venda da FAZENDA SANTA FÉ, na forma sugerida; ou subsidiariamente,
II-)
o impedimento pela empresa ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, de levantar para si o saldo restante do valor depositado na execução de origem, até o julgamento da ação declaratória nº 204-70.2019.8.11.0010.

Isso porque ambos os fatos já não podem mais ser discutidos, uma vez que a venda judicial por iniciativa particular já foi concretizada, o auto de arrematação foi devidamente assinado, não sendo mais possível o desfazimento da mesma. Quanto ao levantamento do produto da venda, esse já foi realizado, os alvarás já foram expedidos e levantados.

A transferência da importância para Justiça do Trabalho já foi devidamente efetivada, enfim, está completamente esvaziado o objeto do agravo de instrumento.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se as partes embargantes não concordam com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço ambos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025